Tribunal: TJBA
Processo: 8068417-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068417-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAUA TRANCOSO SANTOS JARDIM e outros Advogado(s): JAELTON DA SILVA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2º, E ART. 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM TRÂMITE. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO JÚRI. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO A QUO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. TRÂMITE RECURSAL REGULAR. AUTOS REMETIDOS AO TRIBUNAL EM 11/11/2025, ESTANDO CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE VOTO DESDE 28/11/2025. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, sob a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, fragilidade probatória e excesso de prazo na custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é a via adequada para analisar teses de quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de indícios de autoria, que demandam revolvimento fático-probatório; e (ii) aferir a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito e a superveniência da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que exigem o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a alegação de quebra da cadeia de custódia e de fragilidade dos indícios de autoria. 4. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, notadamente quando as matérias já foram arguidas em Recurso em Sentido Estrito, é vedada pela jurisprudência consolidada, sob pena de desvirtuar a finalidade do writ e configurar supressão de instância. 5. A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a natureza do procedimento. 6. A prolação da decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do entendimento consolidado nas Súmulas nº 21 e nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Inexiste constrangimento ilegal quando o andamento processual se mostra regular e compatível com a complexidade da causa, sem a demonstração de desídia ou paralisação injustificada por parte do órgão julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via idônea para a análise de teses que demandem dilação probatória, como a quebra da cadeia de custódia e a insuficiência de indícios de autoria, notadamente quando tais questões são objeto de recurso específico já interposto. 2. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e as peculiaridades do rito do Tribunal do Júri justificam a dilação dos prazos processuais, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando observado o princípio da razoabilidade. 3. A superveniência da decisão de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa (Súmulas 21 e 52 do STJ). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, e 129. CPP, arts. 158-A a 158-F. Súmulas nº 21 e nº 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 245.340, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 862.573, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068417-77.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrante o bel. Jaelton da Silva Bahia e como paciente, CAUÃ TRANCOSO SANTOS JARDIM. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .